Tribunal: TJSP
Processo: 1001544-92.2018.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Fornecimento de medicamentos – Ação de Obrigação de Fazer - Paciente portadora de Doença Ductopática - Pretensão à obtenção de medicamento especificamente pleiteado, havendo alternativas para o tratamento da patologia fornecidas pelo SUS – Ausência de demonstração da ineficácia dos fármacos oferecidos pelo SUS – Improcedência da ação que se impõe – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001544-
92.2018.8.26.0028, da Comarca de Aparecida, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelada CAROLINA LAURINDO MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 6 de março de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001544-92.2018.8.26.0028 -Voto no 26.038
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1001544-92.2018.8.26.0028
Apelante:
ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada:
CAROLINA LAURINDO MOREIRA
Interessado:
MUNICÍPIO DE APARECIDA
Comarca/Vara:
APARECIDA/1a VARA
Juiz prolator:
LUCIENE BELAN FERREIRA ALLEMAND
VOTO No 26.038
Fornecimento de medicamentos Ação de Obrigação de Fazer -
Paciente portadora de Doença Ductopática - Pretensão à obtenção
de medicamento especificamente pleiteado, havendo alternativas
para o tratamento da patologia fornecidas pelo SUS Ausência de
demonstração da ineficácia dos fármacos oferecidos pelo SUS
Improcedência da ação que se impõe Recurso provido.
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada
por CAROLINA LAURINDO MOREIRA em face do ESTADO DE SÃO
PAULO e MUNICÍPIO DE APARECIDA, alegando ser portadora de Doença
Ductopática (CID: K 74.3), objetivando o fornecimento do medicamento
URSACOL (Ácido Ursodesoxicólico) 300mg.
A decisão de fls. 42/43 concedeu à autora os
benefícios da justiça gratuita, bem como deferiu a liminar pleiteada,
determinando o fornecimento do medicamento prescrito.
A ação foi julgada procedente (fls. 113/117), nos
seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001544-92.2018.8.26.0028 -Voto no 26.038
3
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, ação
movida por CAROLINA LAURINDO MOREIRA, em face de FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e FAZENDA PÚBLICA DO
MUNICÍPIO
DE
APARECIDA,
para
determinar
às
requeridas,
solidariamente, o dever de fornecer à autora o medicamento URSACOL
(ÁCIDO URSODESOXICÓLICO) DE 300MG, ou outra prescrita em
substituição a essa, na quantidade prescrita e enquanto durar o tratamento,
mediante apresentação de receita médica, sob a cominação de multa diária
de R$ 800,00; confirmando a tutela concedida à f. 40. Por consequência,
extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas, em face da isenção das
requeridas, que responderá, em razão da sucumbência, pelas despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do Novo
Código de Processo Civil.
Irresignado, o Estado de São Paulo apresentou
recurso de apelação às fls. 122/128, o qual foi devidamente processado e
contrariado (fls. 132/138).
A D. Procuradoria Geral de Justiça apresentou
parecer às fls. 146/152 opinando pelo desprovimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual no prazo
estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001544-92.2018.8.26.0028 -Voto no 26.038
4
É o relatório.
O apelante alega, em síntese, que não houve
comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, bem
como da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde.
Pretende, portanto, a reforma da r. sentença a fim de
que o pedido seja julgado improcedente ou, subsidiariamente, a imposição de
limitações quanto ao fornecimento do medicamento.
O recurso merece provimento.
Dispõe o art. 196 da Constituição: A saúde é direito
de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.
No art. 197, segue determinando: São de relevância
pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos
termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo
sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por
pessoa física ou jurídica de direito privado.
E no art. 198: As ações e serviços públicos de saúde
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001544-92.2018.8.26.0028 -Voto no 26.038
5
único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
...
II atendimento integral, com prioridade para as
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
A Constituição Estadual repetiu a regra nos arts. 219
e seguintes. A lei que instituiu o Sistema único de Saúde, finalmente, inseriu
em seu campo assistência terapêutica integral, inclusive a farmacêutica.
Os dispositivos constitucionais que impõem a
garantia do direito à vida e à saúde integral não podem ser ditos
programáticos. Ao contrário, intimamente relacionados aos direitos e
garantias individuais devem ser prontamente cumpridos, independente de
norma superveniente, sob pena de afronta aos direitos básicos do indivíduo,
consequentemente, não se admite na hipótese, confundir a determinação
fundamentada de fornecimento do medicamento, pelo Judiciário, com ofensa
ao princípio da separação dos poderes.
Desse modo, a procura da via judicial para que seu
tratamento seja viabilizado é lícita. Tal fato em nada acarreta violação ao
princípio da impessoalidade, tampouco invasão pelo Poder Judiciário na
esfera de atuação administrativa, porque a medida visa à reparação do direito
subjetivo violado, como assegurado no artigo 5o, XXXV da Constituição
Federal.
Ressalta-se que a Lei de Responsabilidade Fiscal, a
falta de previsão orçamentária e a Lei de Diretrizes Orçamentárias ou mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001544-92.2018.8.26.0028 -Voto no 26.038
6
o fato dos produtos não constarem da lista de medicamentos elaborada pela
Secretaria de Saúde e Sistema SUS não podem ser invocadas como escusa
para a negativa de fornecimento pela Administração. Na verdade, impõem-se
providências para atualização dos protocolos e aquisição dos medicamentos e
insumos mediante regular e prévia licitação. A inércia prejudica o cidadão de
todas as maneiras, beneficiando apenas o mau administrador.
Necessário reconhecer ainda que o direito à saúde é
regido pelos princípios da universalidade e igualdade de acesso às ações e
serviços, objetivando a proteção, a promoção e a recuperação. E que a
igualdade de acesso implica na necessidade de atenção nos pedidos e no
atendimento, de modo a evitar soluções inadequadas e/ou injustas,
aumentando as desigualdades entre os destinatários do serviço.
Considerações semelhantes levaram o C. Superior
Tribunal de Justiça a fixar os requisitos necessários para a configuração do
direito ao fornecimento de medicamentos não disponíveis regularmente na
rede pública de saúde, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, representativo
da controvérsia, relativo ao Tema 106, que versa sobre “Obrigatoriedade do
poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS”. A Corte Superior definiu que:
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB
O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO
SUS.
POSSIBILIDADE.
CARÁTER
EXCEPCIONAL.
REQUISITOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001544-92.2018.8.26.0028 -Voto no 26.038
7
CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.
1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta
do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de
glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de
medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma
prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A
Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade
da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de
condições financeiras para aquisição dos medicamentos.
2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a
assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da
entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos
Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo,
com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos
entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade
de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e
disponibilizados.
3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público
de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS
(Tema 106).
Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento
de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não
se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.
4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do
SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação,
por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001544-92.2018.8.26.0028 -Voto no 26.038
8
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o
custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do
medicamento.
5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro
não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.
(REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe
04/05/2018)
As teses foram reiteradas em julgamento de
embargos de declaração, observando-se apenas a modulação dos efeitos do
julgamento do recurso repetitivo, cujos critérios são exigíveis para ações
distribuídas a partir de 04.05.2018, e esclarecendo-se que o requisito de
registro na ANVISA engloba a observância dos usos indicados pela agência,
ou seja, afastada a utilização off label quando não houver autorização
específica. Ao final, a tese foi fixada com a seguinte redação:
TESE FIXADA:
A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser:
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do
SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001544-92.2018.8.26.0028 -Voto no 26.038
9
pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
iii) existência de registro do medicamento na
ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de
forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma
cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da
publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.
O presente caso foi ajuizado em 16.08.2018, após a
data da publicação do acórdão (04.05.2018 termo inicial da modulação dos
efeitos do recurso repetitivo), razão pela qual se exige plena observância da
tese fixada.
Pois bem.
Quanto ao caso em tela, entendo que não restou
comprovada a inadequação dos medicamentos padronizados.
De acordo com o relatório médico de fls. 12 a
“Paciente Carolina Laurinso Moreira, data de nascimento 19/3/1993, com
diagnóstico com biópsia hepática 03/17, revisada e confirmada Doença
Ductopática; sendo esta o único tratamento é o Ácido Ursodesoxicólico, para
assim conter a progressão da doença não evoluindo para cirrose hepática”.
Trata-se de laudo genérico e sem qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001544-92.2018.8.26.0028 -Voto no 26.038
10
fundamentação, limitando-se a expor que o medicamento pleiteado é o único
tratamento para a enfermidade que acomete a autora.
Ocorre que, conforme informação constante nas
razões de apelação (fls. 124), “o SUS oferece um arsenal terapêutico para
tratamento da patologia que padece a apelada qual seja a “colestiramina”, a
“rifampicina” e as vitaminas D3 e K”.
Todavia, não há nos autos qualquer informação
quanto à ineficácia de tais medicamentos ou razão que justifique a opção pelo
fármaco pleiteado.
Considerando que não houve o cumprimento dos
requisitos fixados no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), entendo
pela improcedência da ação.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
Ficam invertidos os ônus sucumbenciais, e, por
força do disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro os honorários em 10%
ressalvados os benefícios da Justiça Gratuita deferidos à autora (fls. 42/43).
Para fins de prequestionamento se tem por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001544-92.2018.8.26.0028 -Voto no 26.038
11
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora